Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731893-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA CRISTINA SILVA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora o procedimento cirúrgico de FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL EM AMBOS OS OLHOS. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Prazo para cumprimento da obrigação. Não há nulidade na sentença que reconhece o direito do autor e determina que a obrigação seja cumprida de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A determinação de observância dos critérios de prioridade não torna o título judicial inexequível, tendo em vista que a parte pode promover o cumprimento de sentença caso se configure preterição da ordem de prioridade ou outro motivo superveniente. Ademais, a discussão acerca do prazo para o cumprimento da obrigação é matéria atinente ao mérito da causa. Preliminar que se rejeita 4 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 5 – Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. Central de regulação. A requerente foi diagnosticada com baixa acuidade progressiva em olho direito secundário à catarata avançada e necessita realizar o procedimento cirúrgico eletivo denominado FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL EM AMBOS OS OLHOS (ID 39840255). A autora foi inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 10/01/2022, com indicação de risco AMARELO – urgente (ID 39840255 – Pág. 3). Aguarda a realização do procedimento e, para a mesma especialidade e prioridade clínica, estão sendo agendadas cirurgias para pacientes inseridos no sistema em setembro de 2020 (ID 39843114). A despeito das alegações da recorrente, não restou comprovado que houve preterição da lista de espera para realização do procedimento pleiteado. Não há no processo laudo médico que indique a necessidade da realização da cirurgia antes da inserção no SISREG. A suposta preterição indicada pela recorrente – que não está claro, pelos documentos do processo, se realmente ocorreu – é referente à espera para realização de consulta oftalmológica, procedimento diverso do pleiteado nos autos. Quando da marcação da consulta, sequer havia conhecimento da necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, pelo que não é possível concluir que houve desrespeito à lista de espera. Embora o serviço de saúde não esteja sendo fornecido na rapidez desejada, não há omissão atribuível ao réu a justificar a intervenção do Poder Judiciário. A situação de gravidade do atendimento no SUS não constitui justificativa para a alteração na lista de prioridades baseada na análise técnica do risco, pois este é verificado nas centenas de outros cidadãos que também aguardam atendimento. As providências que melhor atendem à situação em exame são de natureza coletiva, cuja iniciativa por ser da própria Defensoria Pública (art. 134 da CF) ou do Ministério Público (art. 129 da CF). 6 – Prazo para realização da cirurgia. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6o da CRFB, porquanto para garantir o acesso à saúde cuja reponsabilidade civil é do Estado há a necessidade de se estabelecer prazo mínimo para cumprimento da sentença prolatada, o que não foi feito. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 37, § 6o da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o Acórdão recorrido estabeleceu que “a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.” Apreciar o grau de prioridade na realização de procedimentos/consultas a justificar imposição de prazo para cumprimento, implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal